Tribunal: STF
Processo: RE 1451377
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual acolheu preliminar da apelação interposta pela defesa para absolver o acusado Flávio Henrique Cornélio da Rosa do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (eDOC 27).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LXI, e 144, § 8º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a prisão em flagrante efetuada pelos guardas municipais não padece de qualquer ilegalidade, uma vez que se trata de crime permanente (tráfico de drogas), não havendo se falar, portanto, em ilicitude das provas decorrentes de tal prisão. 



    Nessa linha, assevera que “a realização de patrulhamento e a atuação em ordem a coibir casos de flagrante delito são atividades harmônicas com as finalidades da instituição que integram” (eDOC 49, p. 42).



    Ao fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, “para a cassação do v. acórdão da Corte Paulista, restabelecendo-se a sentença condenatória de primeiro grau” (eDOC 49, p. 42).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a ilicitude das provas colhidas nos autos e absolveu o acusado, ora recorrido, por entender que sua prisão foi efetuada por guardas municipais em patente desvio das funções constitucionalmente atribuídas a tal categoria de agentes estatais. Confira-se, no ponto, excerto do acórdão recorrido (eDOC 27, p. 2/3):



    “É que a apreensão da substância realmente resultou de diligência ilícita, posto praticada por guardas civis com desvio de sua função constitucional específica de cuidar do patrimônio, instalações e serviços da Municipalidade. 



    (...)



    De modo algum nosso direito vigente permite a guardas civis essa abordagem de transeuntes que caminham pelas ruas, até porque a atividade policial é reservada aos policiais civis e militares e, em nenhuma hipótese, aos guardas civis, aos quais não compete, repita-se, senão o zelo e o cuidado para com o patrimônio, instalações e os serviços da Municipalidade (Constituição Federal, artigo 44, parágrafos 4º, 5º e 8º). Ou seja, guardas civis não podem parar transeuntes e revistá-los como se policiais fossem, eis que policiais não são.”



    Tal compreensão, todavia, destoa do entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em sessão virtual ocorrida entre 18.08.2023 e 25.08.2023, por maioria, o colegiado máximo desta Corte julgou procedente a ADPF 995/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a fim de, “nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública”. 



    Por outro lado, verifica-se que a absolvição do acusado se deu em função do acolhimento de preliminar suscitada pela defesa na apelação criminal, de modo que o mérito do recurso sequer chegou a ser analisado pela Corte Estadual. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prossiga no julgamento de mérito da apelação interposta pela Defensoria Pública, desta feita em conformidade com o entendimento do STF na ADPF 995/DF. 



    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Brasília, 15 15 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente